Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. TRESPASSE. DISTINGUISHING. CASO CONCRETO. RECURSO INOMINADO EM FACE DA SENTENÇA INTERPOSTO EM NOME DA EMPRESA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão (ID 54275466) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que para o reconhecimento da sucessão empresarial se faz necessário a verificação dos requisitos da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, da atividade econômica explorada e seu quadro societário.
2. Em suas razões recursais, a agravante pontuou que, na origem, o processo está em fase de cumprimento de sentença, cujo crédito perfaz o montante de R$ 6.499,24 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). Afirmou que quando o oficial de justiça se dirigiu ao endereço da requerida, foi informado de que a empresa sucessora funcionava no local. Ressaltou que trouxe aos autos os atos constitutivos da empresa, demonstrando que a sucessora preencheu todos os requisitos para sua responsabilização pelo débito. Apontou que a decisão agravada indeferiu seu pedido sob o argumento de que a empresa sucessora não compôs o polo passivo e que o CNPJ da agravada continua ativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária (ID 54332085).
4. Compulsando os autos originais, verifica-se no ID 54240932 (págs. 211, 218 e 236) que, embora as empresas sejam pessoas jurídicas distintas com diferentes números de inscrição (CNPJ), ambas possuem o mesmo nome fantasia, qual seja SUPERMERCADO TATICO, exercem atividades comerciais no mesmo endereço, têm o mesmo código e descrição da atividade principal, estando ambas ativas. Nesse sentido, o fato de o CNPJ da empresa anterior continuar ativo não descaracteriza a sucessão empresarial, tampouco obsta o cumprimento da obrigação pela empresa sucessora.
6. Saliente-se que os arts. 1143 c/c 1146 do Código Civil, que tratam do instituto do trespasse, são claros ao estabelecer que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza, devendo o estabelecimento sucessor responder pelo débito em execução do sucedido.
7. Importa consignar relevante fato distintivo de outros processos similares, ante a análise do caso concreto em questão. A sucessão empresarial aqui analisada resta caracterizada tanto pelos elementos legais acima evidenciados, quanto pode ser comprovada, inclusive, por meio de leitura processual, observando-se que, quando da interposição do recurso inominado em face da sentença da qual se pretende o cumprimento, este foi ajuizado já em nome da empresa sucessora, CENTRO-OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, conforme se extrai-se do recurso de ID 54240932, pg. 133, sendo, portanto, indubitável o conhecimento da empresa sucessora acerca do débito ora em execução, bem como sua responsabilidade sobre o mesmo, tanto que intentou a modificação da sentença por meio de interposição de recurso em nome próprio.
6. Recurso conhecido e provido para modificar a decisão de ID 54275466 e deferir o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial, atraindo a responsabilidade da empresa sucessora para figurar no polo passivo da ação em razão do débito executado.
7. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.